Tribunal: TCU
Processo: 040.434/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 362023, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO), COM ADAPTAÇÃO DAS REDES EXISTENTES, INCLUINDO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO EQUIPAMENTO E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE FRANCISCO SÀ/MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 1004/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 36/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Francisco Sá - MG, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para locação de uma usina geradora de gases medicinais (oxigênio e ar comprimido), com adaptação das redes existentes, incluindo serviço de monitoramento e manutenção preventiva e corretiva de todo equipamento e sistema de distribuição, para atendimento às necessidades do hospital municipal de Francisco Sá/MG (peça 5, p. 1 e p. 37, e peça 11). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando a análise empreendida pela unidade instrutiva na peça 34 dos autos, e com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa S&T Inovações Tecnológicas Ltda ME., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.434/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Francisco Sá - MG. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: João Pereira da Silva Filho (5813/OAB-MA), representando S&t Inovacoes Tecnologicas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. realizar a oitiva do Município de Francisco Sá - MG, com amparo no artigo 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos ao Pregão Eletrônico 36/2023: a) ausência de diligência perante o vencedor para se certificar de que o faturamento global das empresas que o senhor David Chaves figura como sócio atende o que dispõe o § 4o do art. 3o da LC 123/2006; b) medidas adotadas para apurar a veracidade das informações apresentadas e para a aplicação das penalidades previstas em lei, considerando que a mera participação de licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação e que o art. 155, inciso VII da Lei 14.133/2021 estabelece que o licitante ou o contratado será responsabilizado pela apresentação de declaração ou documentação falsa; c) inconsistência na justificativa da escolha da solução na fase de planejamento, que poderá ensejar contratação antieconômica e risco de impacto não considerado, em afronta ao art. 1o c/c art. 5o da Instrução Normativa Seges-ME 40/2020; art. 19 c/c art. 25 da Instrução Normativa Seges-MP 5/2017 e aos princípios da eficiência e da economicidade. 1.6.2. realizar, nos termos do artigo 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária David Representações Comerciais Ltda, inscrita no CNPJ 31.442.779/0001-29, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subitem 1.6.1., alíneas "a" e "b", retromencionadas; 1.6.3. diligenciar o Município de Francisco Sá - MG, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze dias), encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: a) identificação dos responsáveis técnicos pela opção de locação do equipamento, na fase de planejamento considerando todos os custos envolvidos, em especial instalação, operacionalidade, manutenção ao longo da vida útil, informando nome, CPF e cargo; e b) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.6.4. alertar o Município de Francisco Sá - MG quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão do ato ou procedimento impugnado, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e 1.6.5. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de peça 34 dos autos, ao Município de Francisco de Sá - MG, e ao representante.